Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732671-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRO FRANCISCO DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. AFASTADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. UM ANO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. OCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo é estruturado à luz do contraditório, a fim de garantir efetiva participação das partes. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para a aplicação de normas de direito. 2. Tendo sido legitimamente oportunizado o contraditório, não há que se falar em violação à vedação de decisões surpresa, isto é, a partir da compreensão particular do magistrado sentenciante acerca das disposições normativas que regem a matéria, a sentença ora combatida foi proferida dentro dos limites objetivos da demanda, após a regular formação do contraditório. Preliminar rejeitada. 3. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é anual, conforme dispõe o artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil, contado a partir da ciência do evento danoso. 3.1. No caso dos autos, quando a parte autora informou o sinistro à seguradora, o prazo ânuo já havia se esgotado, não havendo que se falar em suspensão do prazo prescricional diante da comunicação do sinistro à seguradora. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente, preliminarmente, pugna pela suspensão do feito, apontando que a matéria foi afetada ao STJ, conforme decidido nos autos do REsp 1867199/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 9/10/2020). Ademais, alega violação aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que, diante da invalidez total e permanente devidamente reconhecida no acórdão impugnado somado ao fato de se tratar de contrato de adesão, as normas da apólice devem ser interpretadas de modo a favorecer o consumidor e o pedido na inicial deve ser julgado procedente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, ab initio, que a tese jurídica referente ao sobrestamento do feito não merece ser admitida, uma vez que referida tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quis também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005